Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE DETERMINA ARQUIVAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL PARA SUA CONTINUIDADE – ATO PROCESSUAL INÚTIL – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de intimação de uma das representantes da agravada no exterior foi proferida a seguinte decisão:
“O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica tem seu regramento processual nos art. 133 a 137 do Código de Processo Civil, sendo que o art. 134, § 4o dispõe que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”. Já o artigo 135 dispõe que “Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” Vale ressaltar que essas regras são aplicáveis ao sistema dos Juizados Especiais, conforme inclusive preceitua o Regimento Interno das Turmas Recursais e Juizados Especiais do DF (art. 48 e seguintes).
O caso dos autos contempla pedido de desconsideração de personalidade jurídica no bojo de cumprimento de sentença. Aquele pedido baseou-se nos argumentos de que a empresa agravada teria encerrado suas atividades sem que o débito existente com o ora agravante fosse solvido.
Negada a instauração do incidente na origem, interpôs a credora Agravo de Instrumento, em que requereu a intimação da empresa e de suas sócias.
Verificou-se nas diligências realizadas no Agravo de Instrumento a impossibilidade de intimação da empresa e uma de suas sócias, que segundo informou a Agravante, atualmente reside nos Estados Unidos da América. Requereu-se, então, sua intimação por aplicativo de mensagens (ID 21613977).
A situação acima delimitada impede a tramitação do Agravo de Instrumento e a própria instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da necessidade de citação das sócias da empresa, que nesse caso somente poderá ser alcançada com a expedição de carta rogatória. No entanto, referido procedimento é incompatível com o rito dos Juizados. Nesse sentido o acórdão n. 1141683, da lavra do Juiz Júlio Roberto dos Reis, julgado em 05.12.2018.
Desse modo, diante da ausência de requisito legal para o trâmite regular do Agravo de Instrumento, citação e intimação das sócias da empresa devedora, determino seu arquivamento.
Custas pela recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões."
2. Dispõe o art. 77, inciso III, do CPC, que é dever de todos que atuam no processo, dentre eles as partes e procuradores, não praticarem atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito.
3. Em que pese a justa busca de bens passíveis de penhora para fazer frente à condenação que foi imposta à demandada, não se encontrou qualquer bem passível de penhora, o que motivou a credora requerer a desconsideração jurídica da empresa. Ao analisar o pedido, entendeu o Magistrado que não restou demonstrada a confusão patrimonial, razão pela qual indeferiu o pedido formulado (ID 16496789 - Pág. 2). Sobreveio, então, o presente Agravo de Instrumento, que pretende a reforma da referida decisão e instauração do incidente.
4. Acontece que uma das sócias da empresa não reside mais no Brasil o que inviabiliza a instauração do incidente e, por via de consequência, o trâmite do Agravo de Instrumento que busca a reforma da decisão que indeferiu sua instalação, até porque não se consegue fazer a intimação da empresa para responder ao recurso. Ou seja, prosseguir com o processamento do Agravo de Instrumento representa a prática de ato inútil e desnecessário para a satisfação do crédito, porque não será realizada a citação da interessada por carta rogatória, tampouco sua intimação para responder o presente recurso, porque, como fundamentado na decisão, a prática desses atos é incompatível com o rito dos juizados.
5. Também não é o caso de se fazer qualquer diligência por aplicativo de celular ou computador, porque a citação pressupõe certa formalidade e certeza que não se consegue obter por esses meios de comunicação.
6. Com esse acréscimo de fundamento, concluo pela manutenção da decisão que determinou o arquivamento do Agravo de Instrumento.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Custas e honorários como decididos na decisão agravada.